Tribunal: TJPA
Processo: 0009157-22.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009157-22.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS CORREA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA E DA

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
.
SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE
MILITAR
ESTADUAL EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA
LEGÍTIMA DEFESA.
NA HIPÓTESE, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS À JUSTIÇA COMUM COMPETENTE,
EX VI
DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos

dias do mês de

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Belém/PA,
17
de
setembro
de

2021.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar
, contra decisão do MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar que reconheceu sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo
Parquet
sob a alegação de que o militar teria agido em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum.

De acordo com a Promotoria de Justiça Militar (ID 5161420), após análise acurada do IPM, o
parquet
militar concluiu pela inexistência de conduta criminosa por parte dos policiais militares investigados, pleiteando ao Juízo o arquivamento do feito, porém, em decisão interlocutória, a Justiça especializada concluiu por sua incompetência para se manifestar quanto ao pedido de arquivamento alegando que tal decisão caberia à Justiça comum criminal a apreciação de feitos relativos a crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

Inconformado com referida decisão, o representante do MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito para que a decisão que declinou da competência para decidir sobre o pedido de arquivamento seja revista, nos termos do art. 516 do CPPM, pois, alega, em casos de notória legítima defesa, em que ocorre mote de civil praticada por militar, a competência para o processamento do feito é da Justiça Militar, uma vez que clara resta a diferença entre morte e homicídio, só restando a competência da Justiça criminal comum em casos de homicídio doloso praticado por policial militar contra civil, caso em que o feito deverá ser encaminhado à esta. Assim, em tendo o titular da ação penal, a Promotoria de Justiça Militar, concluído que o militar agiu em legítima defesa, caso dos autos, competente é esta para pedir o arquivamento dos autos, estando o arquivamento a cargo da Justiça Militar.

De acordo com os autos, foi instaurado Inquérito Policial Militar com o fito de investigar fato ocorrido em 23/11/2015, por volta das 07:30 da manhã, na Vila de Curuperé, Município de Moju; que uma guarnição se deslocou até o local, sob o comando do 3º SGT PM Francisco de Assis Corrêa, estando em sua companhia o SD PM Rodrigo Katahara Silva de Alcântara; que quando estavam na PA 252 se depararam com dois elementos em uma motocicleta e, após receberem estes ordem de parada, o carona efetuou disparo de arma de fogo contra os policiais, que reagiram e atingiram um dos motoqueiros que foi a óbito no local.

Ao fim do IPM, ID 5161416, após análise dos autos, requereu o representante do
Parquet
Militar o arquivamento do feito, nos termos do art. 125, § 4º da CF, tendo por base a legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta dos agentes policiais, restando inexistente a ocorrência de qualquer crime, porém, apesar de tal conclusão, o Juízo se manifestou pela incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado em favor dos policiais militares

3º SGT Francisco de Assis Corrêa e do SD PM Rodrigo Katahara Silva de Alcântara, afirmando caber à Justiça Comum Criminal a apreciação dos feitos relacionados a crimes de homicídio cometidos por policial militar em serviço contra civil.

Inconformada com referida decisão, interpôs o MPM o presente recurso.

Em contrarrazões
, ID 5161422, a defesa do 3º SGT Francisco de Assis Corrêa de pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar do Estado para processamento do feito, por ser medida mais justa, tendo a defesa do SD PM Rodrigo Katahara Silva de Alcântara, em ID 5161421, aberto mão do prazo para contrarrazoar tendo em vista que concordou com as razões ministeriais.

Em Decisão Interlocutória
, ID 5161423, o Juízo titular da Vara Única da Justiça Militar manteve sua decisão acerca de sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento e determinou a remessa dos autos a esta Corte para exame do recurso ministerial.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 5720960, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido estrito interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto,
prima facie,
que, e
m que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentado até por certa base jurisprudencial,

o presente recurso
não

merece prosperar,
tendo

em vista que este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação dos Tribunais Superiores, bem como na jurisprudência deste Égregio Tribunal de Justiça.

A questão da controvérsia trazida aos autos cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao arquivamento do Inquérito Policial que apura a conduta de policial militar estadual, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Entendo que tanto a legislação quanto a jurisprudência pátria majoritária nos conduzem ao entendimento de ser atribuição da justiça comum estadual, e não da justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (GRIFEI)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM.
O foro militar é especial
, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
(GRIFEI)

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da
competência do Tribunal do Júri
para examinar eventuais crimes dolosos praticados por
militar
contra a vida de civil, cabendo ao promotor
militar
tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos. Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2019.

Cito, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por
militar,
prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo
Militar
encaminhar os autos do
inquérito policial militar
à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar,
Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019). (GRIFEI)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)

(...)
(AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

(GRIFEI)

Na mesma linha de raciocínio segue o E. TJPA,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM E ART. 125, §4º DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agiu corretamente o Juízo Castrense ao declinar de sua incompetência para o Juízo Criminal Comum para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar: "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por militar contra civil. (precedentes).

Reforçando este entendimento destaco a situação excepcional trazida pela própria Constituição Federal, que passou a estabelecer que o crimes dolosos contra a vida de civis: ?Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a

perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças? (art. 125, §4º, CF).

Assim, o crime de homicídio praticado por militar (federal ou estadual) não deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, mas passou por força de lei a ser julgado pela Justiça Comum.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJPA, RESE nº 2019.05058944-89, 210.522, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 06/12/2019). (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS
. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
(TJPA, processo nº 00013519620188140200, Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, data do julgamento:
06 de fevereiro de 2020).

Portanto, não resta controvérsia quanto à competência da Justiça Criminal Comum para processar e julgar os casos de homicídio praticados por policiais militares contra civil, ainda que em possível condição de legítima defesa, cabendo à Justiça Militar encaminhar o feito à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do COM.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito e
nego-lhe provimento,
devendo o feito ser encaminhado
ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2021